Tribunal: TJDFT
Processo: 0730403-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. DEPÓSITO PARCIAL. NÃO CONCORDÂNCIA DO CREDOR. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM APLICAÇÃO DO ART. 523, § 2o, DO CPC.

1. Discordando o credor do pedido de parcelamento do restante da dívida, o cumprimento de sentença deve prosseguir para a cobrança do saldo remanescente, aplicando-se, para tanto, o que estabelece o art. 523, § 2o, do CPC.
2. Inviável cogitar do parcelamento de que cuida o art. 916, do CPC, ao cumprimento de sentença, por força do que dispõe expressamente o § 2o, desse mesmo artigo.

3. Agravo de instrumento provido.